Tribunal: TJDFT
Processo: 0029982-65.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029982-65.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MAELSON LOPES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO PARA UM DOS RÉUS. 1. Efetivamente comprovadas a materialidade e autoria do delito imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas. 2. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação. 3. Após o trânsito em julgado, nos termos do art. 110 do Código Penal, a análise da ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva deve ser realizada a partir da pena aplicada. 4. A teor do art. 119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. 5. Reconhece-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se transcorrido o lapso prescricional previsto na legislação entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória. 6. Recurso do réu CAIO PEREIRA DOS SANTOS provido e apelo do acusado MAELSON LOPES DE SOUSA não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por ausência de prova apta a demonstrar a autoria do crime. Aduz que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o seu reconhecimento se deu sem a observância dos preceitos legais, por meio de uso de uma fotografia de má qualidade e que não foi juntada como elemento de prova no processo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Penal, pois “a alteração do julgado, a fim de reconhecer que o acusado não cometeu o delito que lhe foi imputado, tal como pleiteado pela defesa, demandaria, necessariamente, o reexame dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1603946/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/2/2020). Em igual sentido, confira-se também o AgRg no AREsp 1449984/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 10/2/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009